Tribunal: TJDFT
Processo: 0740018-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0007537-02.2015.8.07.0018. SERVIDORES DA CARREIRA DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE UMA (1) HORA DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO POR PLANTÃO C/C ADICIONAL NOTURNO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 7.481/2024. REGIME DE SUBSÍDIO PARA OS POLICIAIS PENAIS. ADI no 5.404/STF. EXIGIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO EFETIVAMENTE CUMPRIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O título executivo judicial - ação coletiva n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9) -, condenou o Distrito Federal na obrigação de fazer consubstanciada em incluir no contracheque dos servidores da carreira de atividades penitenciárias do Distrito Federal o adicional referente a uma hora de serviço extraordinário por plantão, abrangendo hora extra e noturna incidentes sobre aludida hora extraordinária prestada.
2. O colendo STF, ao julgar a ADI no 5.404, fixou a tese de que “o regime de subsídio não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”, de modo que é possível ser reconhecida a exigibilidade da remuneração do trabalho extraordinário efetivamente cumprido. 2.1. A Lei Distrital n.7.481/2024, que instituiu o subsídio para os policiais penais, não elimina o direito a horas extras e adicional noturno quando a jornada legal for excedida, conforme o entendimento do STF na ADI no 5404.
3. Recurso conhecido e não provido.